Tribunal: STF
Processo: HC 96916
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE. 
   INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 38 DA LEI 10.409/2002. 
   AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT COM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS 
   ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO 
   NÃO CONHECIDA.
I - Constitui ônus do impetrante instruir 
   adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da 
   pretensão posta em juízo.
II - Para o reconhecimento da 
   existência de nulidade absoluta, em razão da inobservância do 
   rito previsto no art. 38 da Lei 10.409/2002, torna-se necessário 
   a demonstração do prejuízo causado pelo não oferecimento da 
   defesa prévia.
III - Impetração não conhecida.